Tribunal: TJES
Processo: 0000511-31.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-31.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – MÉRITO -

A
ÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA -
UNIDADE CONSUMIDORA PERTENCENTE AO GRUPO A - REDE DE ALTA TENSÃO –
DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SUA REDE –
RECURSO PROVIDO.

1 -
A
s razões do recurso apontam os motivos pelos quais
a apelante entende que não deve ser responsabilizada pelo ressarcimento,

argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado.
Preliminar rejeitada.

2 -
S
egundo o artigo 15, parágrafo único, da
Resolução 414/2010 da ANEEL
, é responsabilidade do consumidor inserido no
g
rupo A providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
Precedentes.

3
-
A
inda que tenha
sido
apresentado parecer técnico apontando como causa da danificação do maquinário as oscilações de energia,
é dever da própria contratante a proteção de sua rede a partir do ponto de entrega de energia,
pois pertencente a
o referido grupo A
.

4
–

Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000511-31.
2021.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação regressiva ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$52.070,55 (cinquenta e dois mil, setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Em suas razões (id. 7937218), sustenta que o segurado da apelada (SRF Usinagem LTDA) possui tensão de fornecimento superior a 11,4kV, hipótese em que não
é cabível o ressarcimento pleiteado
, conforme determina a Resolução Normativa nº 499/2012, em seu Módulo 9 – Ressarcimento de Danos Elétricos dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, seção 9.0, item 3.2.

Afirma, ainda,
que não houve registros de qualquer tipo de oscilação/interrupção no fornecimento de energia, afastando o alegado nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

Contrarrazões no id.
8160842
,
apontando,
preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Assevera a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a i
nstrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

N
este caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais
a apelante entende que não deve ser responsabilizada pelo ressarcimento
pleiteado
,

argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado, r
azão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

DO MÉRITO

Cuidam os autos de a
ção
r
egressiva
de
r
essarcimento na qual
a

requerente/apelad
a
argumenta ter firmado contrato de seguro com
a empresa
SRF Usinagem LTDA.
, abrangendo a cobertura de danos elétricos.

Alega que, e
m decorrência de oscilação da rede de energia ocorrida no dia 0
6
/
07
/2020, suportou prejuízos na ordem de
R$52.070,55 (cinquenta e dois mil e setenta reais e cinquenta e cinco centavos)
, considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão d
a sub-rogação legal operada em
seu
favor,
pleiteou
a condenação da empresa apelante a lhe
restituir o valor contratualmente desembolsado
.

D
ito isso, relembro que, n
os termos do
786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da
Súmula 188, do c. STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

E,
à luz do disposto no artigo 37, §6º,
da CF, a apelante, na qualidade de
empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros.

Registro que o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Destarte, para lograr êxito em seu pleito indenizatório, cabe à parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público
que,
por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, a existência de caso fortuito ou força maior
ou, ainda,
a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou
de
terceiro.

In casu
, a
apelante
alega
a
ausência de
responsabilidade
quanto ao
ressarcimento
d
os valores despendidos, por se tratar de unidade consumidora
do “grupo A”, com tensão superior a 2,3
k
V,
de modo que, segundo
a ANEEL, deve implantar ações preventivas a eventuais danos provenientes do fornecimento elétrico, como o abaixamento de tensão.

No ponto, destaco que,
nos termos do contrato de fornecimento de energia elétrica firmado com a concessionária (fls. 160/164), a

tensão contratada
é de
11.400 volts e
o segurado integra o “grupo A”.

Com efeito, dispõe
o artigo 2º, XXXVII, da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 2º. Para fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: [...]

XXXVII - grupo A: grupamento composto de unidades consumidores com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos seguintes subgrupos.

Nesse
contexto
, segundo o artigo 15, parágrafo único, da
citada
Resolução, é responsabilidade do consumidor inserido no
g
rupo A providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. Confira-se:

Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar
o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único.
O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega
.

Destaco, ainda, o disposto na
Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021,

Módulo 9 – Ressarcimento de Danos Elétrico
s
do PRODIST,
“
item 4”:

4.
Não estão abrangidos nestes procedimentos
:

a)
as solicitações por danos morais, lucros cessantes ou danos emergentes;

b)
os casos objeto de decisão judicial transitada em julgado; e

c)
as solicitações por danos elétricos efetuadas por consumidores do Grupo A
.

Assim, ainda que tenha sido apresentado parecer técnico (fls. 104/104v) apontando como causas da danificação do maquinário as oscilações de energia, é dever da própria contratante a proteção de sua rede a partir do ponto de entrega de energia, pois pertencente ao referido grupo A.

Ao analisar questões relativas a contratos de fornecimento de energia em alta tensão, os tribunais pátrios vem reconhecendo que cabe à própria unidade consumidora o dever de transformação da energia. Confiram-se os arestos que seguem:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. CONTRATO DE SEGURO. SUB ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
CAUSAS EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. DEMONSTRAÇÃO. CONSUMIDOR USUÁRIO DE ALTA TENSÃO. REPARAÇÃO INDEVIDA.
DECISÃO MANTIDA. 1. O segurador, ao pagar a indenização ao segurado, sub-rogar-se-á, nos limites do quantum ressarcitório, nos direitos e ações que teria o segurado contra o autor do dano, sendo, inclusive, esta a orientação dada pela Súmula nº 188 do excelso Supremo Tribunal Federal. 2. As oscilações no fornecimento de energia elétrica caracterizam falha na prestação do serviço, que ensejam o dever de indenizar. 3. As concessionárias de serviço público têm o dever de ressarcir os danos a que deram causa ou deveriam evitar, tendo em vista a responsabilidade objetiva, a teor do contido no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal,
somente podendo ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros,
excludentes não configuradas no caso em análise. 4.
No caso, a unidade consumidora enquadra-se no denominado grupo A, referente aos usuários de alta tensão de energia elétrica, a quem compete, conforme o parágrafo único do artigo 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL, providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
5.
Inexistindo prova de sobrecarga na rede da requerida e
tratando-se de contrato de fornecimento de energia em alta tensão, a responsabilidade pela transformação para baixa tensão é do segurado.

Desse modo, inexistindo nexo de causalidade, tem-se indevido o ressarcimento.
6. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 54747169620198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

APELAÇÃO CÍVEL. REGRESSIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UNIDADE CONSUMIDORA PERTENCENTE AO GRUPO A. REDE DE MÉDIA/ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA.

"Verifica-se que a unidade consumidora é atendida em nível de tensão superior a 2,3kv, enquadrando-se no denominado “GRUPO A”, a quem compete, conforme o parágrafo único do artigo 15 da resolução 414/2010 da ANEEL, providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
A
ssim
, considerando que os danos nos componentes elétricos na unidade consumidora segurada ocorreram além do ponto de entrega, por descarga/oscilação de energia elétrica, não se há falar em responsabilização da concessionária de energia elétrica pelo respectivo ressarcimento." - Apelação Cível, Nº 50007892520188210097. Responsabilidade civil afastada. Dever de indenizar inexistente. Pedido julgado improcedente. Sentença reformada. (TJ-RS - AC: 50002020320188210097 FLORES DA CUNHA, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

Desse modo, não se pode atribuir à concessionária
a responsabilidade pela
queima de equipamento decorrente de oscilação de tensão no presente caso,
porquanto é
da própria contratante
o dever

de
realizar
as instalações necessárias para diminuição da tensão.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Pela inversão da sucumbência, condeno
a
autora
ao pagamento das custas
processuais
e honorário
s
advocatícios, que fixo em
10
% (
dez
por cento) sobre o
valor da causa,
na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)